Tribunal: STF
Processo: ARE 1377741
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 16, p. 1): 



    “QUEIXA-CRIME OFERECIDA CONTRA DEPUTADO ESTADUAL. CRIMES DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA MAJORADOS (ARTS. 138, 139, 140 C/C 141, III E IV, TODOS DO CÓDIGO PENAL). JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL SANADO. ASSINATURA DO QUERELANTE NA INICIAL. PRECEDENTES. IMUNIDADE PROCESSUAL. LICENÇA PRÉVIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. DESNECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 53, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COM REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 35/2001. COMUNICAÇÃO À CASA LEGISLATIVA. DELITOS DE OPINIÃO. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL NÃO VERIFICADA DE PLANO. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO A ENSEJAR O RECEBIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE CALÚNIA E INJÚRIA EM CONCURSO FORMAL. REQUISITOS DOS ART. 41 E 44 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PREENCHIDOS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 141, III, DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA. VÍDEOS DIVULGADOS POR MEIO DA REDE SOCIAL FACEBOOK. MAIS DE 200 MIL VISUALIZAÇÕES EM CADA. QUEIXA MANIFESTAMENTE INEPTA EM RELAÇÃO AO DELITO DE DIFAMAÇÃO. NARRATIVA DEFEITUOSA. REJEIÇÃO PARCIAL DA INICIAL ACUSATÓRIA. ART. 395, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECEBIMENTO PARCIAL DA QUEIXA-CRIME COM DETERMINAÇÃO DE COMUNICAÇÃO À MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ.



    (...)”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos art. 53 e 27, § 1º, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que os deputados estaduais gozam de imunidade parlamentar, de modo que, no caso, a queixa-crime deve ser rejeitada e arquivada, porquanto “as palavras e opiniões proferidas nos vídeos em questão, decorrem da atividade parlamentar do Querelado, que englobam a publicidade dos fatos apurados na referida CPI” (eDOC 26, p. 13). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 283, 282 e 356 do STF, bem como pela ofensa reflexa à CF/88 (eDOC 30).



    É o relatório. Decido. 



    Verifico a ausência de argumentos nas razões do recurso extraordinário que demonstrem a existência de repercussão geral da matéria suscitada no recurso, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



     



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente